Tribunal: STF
Processo: ARE 1556464
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (Doc. 169, fls. 1-2):



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA RECONSIDERAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo decisão de pronúncia por tentativa de homicídio qualificado. O recorrente foi pronunciado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal, e no art. 14 da Lei n. 10.826/2006, em razão de, supostamente, ter agido com motivo fútil e utilizando recurso que dificultou a defesa das vítimas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos mínimos para sustentar a manutenção das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima na decisão de pronúncia; (ii) examinar a alegação de nulidade por ausência de fundamentação adequada na pronúncia, com base nos arts. 413 e 414 do Código de Processo Penal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri. 4. O motivo fútil, definido como desproporção evidente entre a motivação e a gravidade do delito, encontra respaldo nos autos. A conduta do recorrente teria sido motivada por discordância com o tratamento médico alternativo sugerido pela vítima à esposa do acusado, circunstância que revela indícios suficientes para submissão ao Tribunal do Júri. 5. O recurso que dificultou a defesa da vítima também se justifica pelos elementos constantes nos autos, os quais indicam que a conduta foi perpetrada de forma inesperada, mediante o uso de arma de fogo, após o recorrente ser recebido na residência da vítima. O elemento surpresa dificultou a reação imediata das vítimas, conforme relatado nos depoimentos. 6. Quanto à alegação de nulidade por ausência de fundamentação, não se constata vício na decisão de pronúncia, que atendeu aos requisitos legais ao demonstrar, com base nos elementos de prova, indícios de autoria e materialidade suficientes para a submissão dos fatos ao Júri. Precedentes desta Corte reafirmam a validade da pronúncia quando respaldada em elementos mínimos de convicção. 7. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de agravo regimental, promover juízo meritório acerca das qualificadoras reconhecidas pela instância de origem, salvo quando manifestamente improcedentes. 



    IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental desprovido.



    Consta dos autos, em síntese, que o Ministério Público do Estado de Santa Catarina ofereceu denúncia contra o recorrente, imputando-lhe a prática das conduta previstas no art. 121, § 2º, inciso II e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal e no art. 14 da Lei n. 10.826/06 (Doc. 10).



    A parte recorrente foi pronunciada (Doc. 24).



    A Defesa interpôs recurso em sentido estrito (Doc. 5).



    O TJSC negou provimento ao recurso em sentido estrito (Doc. 83).



    A parte recorrente, então, interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (Doc. 89), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 104). 



    Houve a interposição de Agravo (Doc. 111), o qual teve seu provimento negado pelo Ministro relator no Superior Tribunal de Justiça (Doc. 143). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 169). 



    Contra esse acórdão, a parte recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega, em suma, que o acórdão afrontou o disposto no art. 5º, LVII, da CF/1988 (Doc. 176).



    Nas razões recursais, sustenta que “ao revés do que compreendeu o Tribunal a quo, a impronúncia do réu-recorrente ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras capituladas no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, conforme pretendido em sede de recurso em sentido estrito, não afronta a competência constitucional do Tribunal do Júri, mas, sim, diante da fragilidade do standart probatório amealhado ao feito, prestigia o postulado da presunção de inocência talhado no art. 5º, LVII, da Constituição Federal e, em última análise, do in dubio pro reo” (Doc. 176, fl. 14).



    Segundo diz, é “incabível a qualificadora do motivo fútil, na medida em que é incontroverso que a investida foi motivada pelo temor aprofundado do réu-recorrente, diante da crença de que Neusa, por influência da vítima Neiva, estava se afastando do tratamento oncológico convencional – o único que, data venia, possui alguma chance de dar-lhe sobrevida – e lançando mão de ‘terapias’ alternativas que, ao sentir de Gemildo, não tinham fundamento algum e poderiam, ainda, causar-lhe mal, sobretudo porque implementadas sem o consentimento do corpo médico assistente” (Doc. 176, fl. 15).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que “seja reformada a sentença a quo, de molde a impronunciar o réu-recorrente, na forma do art. 414, do CPP, e, subsidiariamente, se acaso pronunciado, sejam afastadas as qualificadoras do art. 121, § 2º, II e IV, do CP” (Doc. 176, fl. 16).



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em contrarrazões, pede a inadmissão do Recurso Extraordinário (Doc. 186).



    O STJ não admitiu o recurso, com base nos seguintes fundamentos: (i) “a matéria ventilada depende do exame dos arts. 121, § 2º, II e IV, e 413 e 414 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, inviabilizando a admissão do recurso”(Doc. 186, fl. 4) e (ii) a alteração do julgado demandaria análise do conjunto fático-probatório, o que esbarra no óbice previsto na Súmula 279/STF (Doc. 188).



    No Agravo, a parte recorrente sustenta a inexistência de óbices processuais, bem como reitera os termos do apelo extremo (Doc. 193).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    A parte recorrente alegou a existência de repercussão geral com base nos seguintes argumentos (Doc. 176, fls. 5-7):



    III. Da existência de repercussão geral (arts. 102, § 3º, da CF, e 1.035 do CPC)



     7. A Emenda Constitucional 45/04 introduziu a Repercussão Geral como requisito de admissibilidade do Recurso Extraordinário, acrescentando o §3º ao art. 102, da Constituição Federal, de acordo com o qual “[...] No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. [...]”. 



    8. O preceito constitucional foi regulamentado também pelo Código de Processo Civil, que, no §1º do art. 1.035, conceitua Repercussão Geral como “a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.” 



    9. A admissão do Recurso Extraordinário depende, pois, da demonstração, na peça recursal, da existência da Repercussão Geral, consoante previsto no §2º do art. 1.035 do CPC. 



    10. Dessa forma, o recorrente vem, neste momento, atender aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais acima, porquanto, ainda que a apreciação sobre a configuração ou não da Repercussão Geral seja prerrogativa exclusiva deste egrégio STF (CPC, art. 1.035, §2º), ao Tribunal de origem cabe a verificação do atendimento ao requisito de admissibilidade no aspecto formal, ou seja, [...] verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada a demonstrar, no caso concreto, a existência da repercussão geral. [...] (Sepúlveda Pertence, QO-AI 664.567).



    11. No caso dos autos, a Repercussão Geral é evidente. 



    12. Em primeiro lugar, porque discute-se nos autos a flagrante violação ao in dubio pro reo em ação penal submetida ao procedimento do Tribunal do Júri, que se origina da presunção de inocência prevista constitucionalmente no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, e transcende em verdadeiro pressuposto de existência do processo e da estruturação do próprio Estado Democrático de Direito. 



    13. Sob o enfoque jurídico, a repercussão geral das temáticas mostra-se igualmente cristalina porquanto a manifestação do Supremo Tribunal Federal, no bojo deste apelo extremo, tocante, especificamente, ao dispositivo constitucional fustigado pelo acórdão recorrido, alumiaria, estreme de dúvidas, a jurisprudência brasileira com a segurança jurídica necessária à pacificação da controvérsia quanto ao ponto. 



    14. Não de modo diverso, a questão aqui debatida transcende os limites da lide, já que a discussão sobre a aplicação do princípio do in dubio pro reo e da presunção de inocência na sentença de (im)pronúncia, em ações penais que tramitam sob o procedimento do Tribunal do Júri, alcança um número incontável de demandas judiciais com situações análogas. 



    15. Sob o viés social, a questão ora debatida é igualmente relevante, porquanto há inúmeros casos judiciais concretos em que a matéria é suscitada e debatida, e de cuja resolução depende a organicidade e a ordem sociais. 



    16. Portanto, atendidos os requisitos legais, bem como pelas razões de direito a seguir apresentadas, impõe-se o conhecimento do presente Recurso Extraordinário, eis que demonstrada a Repercussão Geral das questões nele debatidas, ao menos, do ponto de vista jurídico e social, nos termos dos arts. 102, § 3º, da CF, e 1.035 do CPC.



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, o recurso não comportaria provimento. 



    No caso, o STJ manteve a pronúncia da parte recorrente com base nos seguintes fundamentos (Doc. 169, fls. 6-7):



    Verifico que o Tribunal de origem apontou indícios suficientes de que o recorrente teria agido por motivo fútil, uma vez a conduta imputada teria sido praticada por discordância do tratamento médico alternativo sugerido pela vítima à esposa do recorrente. 



    Além disso, quanto ao modo de execução, também foram reunidos elementos de acordo com os quais a ação do recorrente teria dificultado a defesa da vítima, conforme destacou o Tribunal local:



    [...]



    Reforço a orientação desta Corte de acordo com a qual "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados" (AgRg no HC n. 893.318/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024 e AgRg no HC n. 866.374/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.) 



    Quanto ao pleito de despronúncia, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, manteve a decisão de primeira instância, destacando, sobretudo, o depoimento das vítimas em Juízo:



    [...]



    Presentes, portanto, elementos indicativos dos crimes de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo. Ressalto, por fim, que a revisão aprofundada do entendimento das instâncias ordinárias sobre materialidade e indícios de autoria exigiria reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. (AgRg no AREsp n. 2.386.942/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024 e AgRg no AREsp n. 765.041/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 30/9/2024.)



    Como se observa, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.395.471-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2022).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LVII, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. DENÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PREVALÊNCIA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, bem como o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.



    2. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que presente a justa causa para a ação penal, consistente na existência da materialidade e indícios suficientes de autoria , o princípio do in dubio pro societate deve prevalecer quando do recebimento da denúncia, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Precedentes.



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional, porquanto compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.383.756-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022).



    Além disso, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios e não certeza de autoria ou de participação. 



    Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373).



    Sob essa perspectiva, além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada.



    É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação da parte recorrente.



    Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O Tribunal de origem, em decisão motivada, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com os elementos dos autos, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia. 



    2. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 



    3. Ainda, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ARE 1.380.579 AgR/SC, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/04/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente